Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-02.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000233-02.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR MEIRA AZEVEDO (APELANTE), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000233-02.2022.8.11.0042

APELANTE: JUNIOR MEIRA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: PRETENSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INFORMAÇÕES PRÉVIAS RECEBIDAS PELO SETOR DE INTELIGÊNCIA, DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ESPOSA DO ACUSADO, DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA E APREENSÃO DE ENTORPECENTE [COCAÍNA] – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DESCABIMENTO – AGENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM A DECISÃO CONSTRITIVA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA – ADOÇÃO DE
QUANTUM
DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA.

Mostra-se inviável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição ou para desclassificar o crime previsto no artigo 33,
caput,
para o do artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo relatório investigativo confeccionado pela Delegacia Especializada de Repreensão a Entorpecentes, pelas provas orais produzidas e pela apreensão da droga na residência do acusado.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, subsistindo os motivos autorizadores da prisão preventiva não há ilegalidade na sua manutenção, sobretudo quando o agente permaneceu segregado durante toda a instrução processual. Precedentes.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000233-02.2022.8.11.0042

APELANTE: JÚNIOR MEIRA AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JÚNIOR MEIRA AZEVEDO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxicos – nos autos PJE n. 1000233-02.2022.811.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado – por ser reincidente –, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa requer,
preliminarmente
, seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No
mérito
aduz que não há provas suficientes da autoria delitiva e que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações de um policial militar para fundamentar o édito condenatório. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo pela pequena quantia de droga apreendida, aliado ao fato de ela ser destinada ao seu consumo pessoal. Subsidiariamente, almeja a revogação da prisão preventiva – mantida na sentença condenatória –, uma vez que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Além disso, busca a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e a concessão da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que o apelante é economicamente hipossuficiente [doc. digital n. 145903219].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 145903224].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 147791692].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000233-02.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante suscita a ausência de fundamentação do trecho da sentença que lhe denegou o direito de recorrer em liberdade.

A decisão negativa foi assim fundamentada:

“[...] No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, e, ainda, por ter sido condenado ao regime inicialmente fechado e por ser reincidente, fatos estes, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrará estímulos para voltarem a delinquir.

[...]

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação.

[...]

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o apelo em liberdade”

Como visto, o juízo singular negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, utilizando como fundamento a
reiteração delitiva
, o fato de ser
reincidente
e ter sido
fixado o regime inicial fechado
para o início do cumprimento da reprimenda, o que basta para justificá-la.

Depois, se o agente
permaneceu preso durante toda a instrução processual
, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, não se mostrando adequada a soltura após a condenação na instância singela. Confira-se:

“[...] Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 150.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO
À PENA DE 9 ANOS DE RECLUSÃO,
EM REGIME FECHADO
. [...] É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). Recurso improvido”
(STJ, RHC n. 121.268/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“[...] No dia 19 de julho de 2021, por volta das 19h40min, na rua Gerônimo, s/n.°, bairro São Sebastião, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JUNIOR MEIRA AZEVEDO guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe de apoio 02, do 24º BPM, recebeu denúncias anônimas via base do Pedra 90, de que o suspeito conhecido por “Sono Vip”, ora denunciado, estaria embalando entorpecentes numa quitinete, localizada no endereço acima citado, e que ele estava na companhia de sua namorada.

De posse dessas informações, os agentes se diligenciaram no local indicado e ao chegarem, se depararam com o denunciado, que já era conhecido pela polícia devido a outras ocorrências, sentado na porta da frente da quitinete; no momento em que o denunciado percebeu a presença dos policias, empreendeu fuga, pulando o muro e adentrando na região de mata nos fundos do bairro, não sendo mais possível localizá-lo.

Ato contínuo os agentes constataram que no chão onde o denunciado estava sentado, havia um prato contendo 29 (vinte e nove) porções de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína. Na ocasião, a menor de idade Karine Fernanda Santana Carvalho, saiu de dentro do imóvel, e informou que era esposa do denunciado.

[...]

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente específico, pois registra uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, a teor do executivo de pena n.º 2000317-54.2020.811.0042, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da abordagem policial, tendo em vista as denúncias recebidas, que foram confirmadas com encontro de porções de cocaína, prontas para a venda ilícita, somada a investigação posterior, confirmando o envolvimento do denunciado na mercancia ilícita, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas com ele se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado [...]”
(doc. digital n. 145903163).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial para constatação de drogas, relatório de investigação policial (doc. digital n. 145903158) e depoimentos de testemunhas.

O laudo elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense atestou que os materiais apreendidos se tratavam de “
29 (vinte e nove) porções de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó e grânulos, envoltas em pedações de plástico de cores variadas, fechados por linhas [...] com massa bruta de 43,79g [...]; 1 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedra, envolta em pedaço de plástico transparente tipo “filme” e acondicionada no interior de saco plástico transparente fechado por nó [...] com massa bruta de 32,40g [...]; 1 (um) prato contendo resquícios esbranquiçados [...] e que apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
COCAÍNA
[...]”
(doc. digital n. 145903158).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar, SANDRO DA SILVA CRUZ, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“[...] A equipe de apoio-02 do 24º BPM recebeu denúncias anônimas, via base do Pedra 90 de que o suspeito conhecido por vulgo ‘Sono VIP’ estaria embalando entorpecentes numa quitinete localizada na Rua São Gerônimo, Bairro São Sebastião e que ele estava na companhia da as namorada [...]; QUE ao chegar no local, por volta das 19:40min a guarnição visualizou o suspeito JUNIOR MEIRA, já conhecido da Polícia por outras ocorrências, sentado na porta da frente da quitinete onde ele mora, mexendo com algo no chão; QUE ele, ao perceber a presença da equipe, evadiu-se pulando o muro dos fundos e adentrando na região de mata nos fundos do bairro; QUE a equipe constatou que no chão onde o suspeito estava sentado havia um prato contendo 29 porções de substância análoga à cocaína; 1 porção análoga à pasta-base de cocaína; QUE, de dentro da quitinete, saiu a adolescente Karine Fernanda, a qual disse ser esposa do suspeito que havia fugido do local [...]; QUE o depoente afirma que as denúncias recebidas são contra o JUNIOR MEIRA e não sabe informar se a companheira Karine tem envolvimento na atividade de tráfico de drogas; QUE ela inclusive informou que está gestante [...]”
(doc. digital n. 145903158).

KARINE FERNANDA SANTANA CARVALHO, esposa do acusado, quando ouvida pela autoridade policial relatou:

“
QUE conheceu o JÚNIOR MEIRA, o qual tem o apelido de “Sono”, há cerca de 1 ano e iniciaram um relacionamento [...], indo morar na companhia dele em uma quitinete e que está gestante de 4 meses; QUE neste período que moraram juntos afirma que ele trabalhava como pedreiro [...]; QUE perguntado se já viu ele manuseando drogas, disse que SIM, que inclusive viu na data de hoje; QUE sempre pede a ele para parar, mas nunca lhe dá ouvidos; QUE [...] tinha ‘desconfiança’ de que ele era traficante, mas não têm absoluta certeza; QUE na data de hoje saiu de casa e foi na casa de sua sogra, no mesmo bairro e quando retornou, no início da noite, viu ele manuseando drogas em um prato; QUE foi tomar banho e ao sair do banheiro, ainda de toalha, surgiu a polícia, quando um homem a mandou sentar no chão, pois seu companheiro não estava mais no local; QUE ficou sabendo que JÚNIOR tinha fugido pelos fundos do quintal da quitinete, pulando o muro e embrenhando-se no matagal dos fundos; QUE a declarante salienta que não ajuda seu companheiro a manusear drogas e nem sabe de suas atividades [...]”
(doc. digital n. 145903158)

Por estar foragido, o apelante não foi interrogado extrajudicialmente.

Em juízo foram auscultadas as testemunhas SANDRO, GILBER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBERTO e WANDERSON OKADA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, SANDRO e GILBER, asseveraram:

“
Testemunha
: Nesse dia houve uma denúncia anônima de que ele estava fazendo embalagens de entorpecentes. Fomos ao local citado e quando chegamos na entrada, na porta da quitinete, ele estava sentado mexendo com algo no solo e quando ele nos visualizou, saiu correndo e pulou o muro. Não conseguimos abordá-lo no momento. Fomos no local que ele estava sentado e achamos vários entorpecentes [...], dentro de um prato e ele estava embalando as drogas [...]. Nesse dia nós só vimos o entorpecente e a namorada dele que estava alí [...]. Estava uma porção grande, dentro de um prato, onde eles misturam e fazem o entorpecente, ele estava embalando em pequenas porções [...]. Além disso, tinham duas porções enterradas no quarto dele, no solo [...]. Foi encontrado o prato, várias sacolas recortadas para fazer porções pequenas [...]. A companheira dele estava no local [...] oportunizamos ela ligar para ele voltar e assumir o erro dele, ela tentou ligar, mas não conseguiu e ela também sabia que ele fazia a venda [...]. Ela foi conduzida [...] e confirmou [...]. Eu já detive ele em outras situações pelo mesmo crime [...] em outro local”
(SANDRO - arquivo digital – nome da mídia: 1000233-02.2022.8.11.0042-20220726_144121-Gravaýýo de Reuniýo_001.mp4).

“
Testemunha
: A guarnição recebeu uma denúncia via base [...] do Pedra 90, que um cidadão [...] estaria embalando entorpecente em frente à residência dele [...]. Fomos fazer rondas próximas à rua e quando avistamos o cidadão na porta da quitinete dele, ele viu a viatura e saiu correndo e pulou o muro [...]. Adentramos no local para averiguar a denúncia e realmente conferia pois ele estava em frente ao local [...], fomos verificar num prato que estava lá e tinha pasta-base e cocaína [...], vinte e poucas porções. Nisso a esposa dele apareceu [...] indagada ela e disse que [...] era dele o entorpecente. [...], provavelmente era uma situação de tráfico de drogas, pois a pessoa não vai ficar embalando droga na frente da residência para uso próprio. Não posso afirmar, com certeza, mas pela experiência que temos atuando na área [...]. Nós não adentramos na residência, foi só na frente da quitinete, bem na porta [...]”
(GILBER - arquivo digital – nome da mídia: 1000233-02.2022.8.11.0042-20220726_144121-Gravaýýo de Reuniýo_001.mp4).

Quando auscultado, o investigador de polícia WENDERSON acrescentou que:

Testemunha
: Então doutor, diligenciamos até o local do fato, lá é uma quitinete em construção [...] isso foi em momento posterior ao flagrante. Diligenciamos ao local e falamos com a proprietária das quitinetes. Ela falou que o casal
[apelante e sua convivente]
não trabalham, estavam dando muito problema para ela, entrevistamos alguns moradores alí [...], os quais nos relataram que há movimentação intensa de pessoas lá [...] alguns deles acreditam que eles estavam mexendo com drogas [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000233-02.2022.8.11.0042-20220726_144121-Gravaýýo de Reuniýo_002.mp4).

No seu interrogatório, JÚNIOR afirmou que é dependente químico e que sua convivente já o viu usando/manuseando entorpecentes na residência. Disse ter comprado a droga para seu consumo próprio e que, no dia dos fatos, não a estava embalando para vendê-la, mas para usá-la em momento posterior. Asseverou que estava sentado na frente de sua quitinete quando os policiais chegaram atirando na sua direção, razão pela qual saiu correndo, pulando os muros dos imóveis e se embrenhando num matagal próximo. Confirmou ter outro registro criminal pelo crime de tráfico de drogas e que, à época, foi preso pelos policiais na residência de um traficante. Por fim, relatou que também foi preso noutra oportunidade, numa situação de flagrante forjado, haja vista que os policiais ordenaram a um usuário que se dirigisse à sua residência e simulasse a compra de entorpecentes (arquivo digital – nome da mídia: 1000233-02.2022.8.11.0042-20220726_144121-Gravaýýo de Reuniýo_002.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

Sopesando as circunstâncias da abordagem policial, da subsequente apreensão do entorpecente, das declarações extrajudiciais de sua convivente confirmando o envolvimento dele com drogas, além das provas orais produzidas na instrução processual, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

Na oportunidade em que foi ouvido, JÚNIOR confirmou que as porções de cocaína lhe pertenciam; alegou, entretanto, que o entorpecente era destinado ao seu consumo.

A despeito de negar estar traficando, a justificação não merece ser acolhida, mormente porque a autoria está bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante.

Na verdade, os policiais militares receberam informações específicas de que JÚNIOR estaria traficando na frente de um complexo de quitinetes, onde residia com sua convivente.

Foi essa circunstância que motivou os agentes a abordá-lo e, apesar de ter conseguido escapar da prisão, os policiais localizaram, no local onde estava sentado, diversas porções de cocaína e pasta-base de cocaína, dispostos num prato, junto com suas respectivas embalagens plásticas.

Repita-se: a diligência fundou-se em averiguações preexistentes – oriundas do setor de inteligência da Polícia Militar –, as quais apontaram o apelante como traficante e sua residência como “boca de fumo”.

Nesse sentido, trago excertos do relatório policial, oriundo da ordem de serviço n. 2021.9.5936, no qual os agentes lotados na Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecentes registraram:

“
DOS FATOS APURADOS:

Primeiramente, é de suma importância relatar que, as informações transcritas no relatório policial foram colhidas após entrevistas com alguns moradores “vizinhos” e comerciantes locais e região.

[...] cumpre informar que se trata de uma quitinete em reforma e que possui apenas dois cômodos alugados, uma com um casal e filhos e a outra com o investigado e sua esposa, conforme informado pela proprietária [...] o investigado e sua esposa não trabalham e estão dando muito problemas.

Em seguida, conversamos com alguns moradores daquela rua, os quais nos relataram que há muita movimentação na quitinete [...].

No mesmo sentido, conversamos com outro morador, que demonstrou muito receio em falar, mas nos relatou que a movimentação é intensa e que desconfia que
[o acusado]
mexe com drogas [...].

Por fim, cumpre informar que em consulta em nossos sistemas foi encontrado algumas passagens em nome do investigado [...] tais como tráfico de entorpecentes, desobediência [...]”
(doc. digital n. 145903158)

Certo é que a versão apresentada pelo réu se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...]”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Ademais, a condição de usuário invocada pelo acusado tampouco o exime da responsabilidade penal que lhe é atribuída.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

O legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias a serem consideradas no momento da sentença, para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

“§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2º, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de cocaína [30 (trinta) porções, pesando, aproximadamente 76,19g (setenta e seis gramas e dezenove centigramas)], as circunstâncias da prisão em flagrante, as informações prévias de tráfico recebidas pelos policiais militares, as declarações dos policiais, o relatório investigativo elaborado pela Polícia Judiciária Civil, e a subsequente apreensão da droga, permitem concluir o seu envolvimento com o comércio ilícito.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que no que concerne à pena fixada, a dosimetria necessita de ajustes.

Reexaminando a
segunda fase dosimétrica
, verifico que o juízo singular reconheceu a agravante da reincidência e majorou a reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), sem justificativa idônea.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo este trecho da sentença:

“[...] FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu (Executivo de Pena nº 2000317-54.2020.811.0042) pelo crime de tráfico de drogas.
Por isso, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que encontro a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
[...]”.

Com efeito, “
em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

Assim, redimensiono a reprimenda para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase, como bem destacado pelo juízo singular, inviável aplicar a minorante do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por não preencher os requisitos para a concessão do benefício, sobretudo em razão da
reincidência específica
do agente no crime de tráfico de drogas.

Assim, fica a reprimenda definitivamente estabelecida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange à revogação da prisão preventiva – pela ausência de fundamentação e dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.

Exsurge dos autos que a custódia preventiva foi decretada em 14 de fevereiro de 2022, sob os seguintes fundamentos:

“[...] quanto aos pressupostos ensejadores da prisão cautelar, friso que a lei se satisfaz com a presença de apenas um, e, para tanto, no presente caso, está a garantia da ordem pública.

[...]

De posse dessas informações, os agentes se diligenciaram no local indicado e ao chegarem, se depararam com o denunciado, que já era conhecido devido a outras ocorrências, sendo que este, ao avistar os policiais empreendeu fuga, pulando o muro e adentrando na região de mata nos fundos do bairro, não sendo mais possível localizá-lo.

[...]

Agregado a isso, verifica-se que o acusado é reincidente, específico, pois registra uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, a teor do executivo de pena n.º 2000317-54.2020.811.0042, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Logo, resta evidenciado que sua prisão cautelar deve ser decretada também como medida para conter sua reiteração criminosa.

[...]

Não bastasse isso, vê-se que, por não ter sido preso em flagrante delito, o réu permanece foragido, tanto que não foi localizado pela equipe de investigadores (fls. 33/34-IP).

Ora, tal atitude, torna-se imperioso reconhecer a intenção do réu de furtar-se da aplicação lei penal, o que confirma a necessidade de se decretar sua prisão preventiva também pela garantia da aplicação da lei penal.

[...]”
(doc. digital n. 145903164).

Como se vê, a prisão preventiva do apelante foi decretada, à época em que estava foragido, para
garantia da ordem pública
e para a
aplicação da lei penal
.

De fato, persistindo os motivos que ensejaram a segregação, haja vista a
reiteração delitiva
na prática de crimes da mesma espécie [
tráfico de drogas
], nada obsta que ela seja preservada na sentença, notadamente porque – como enfatizei na análise da preliminar recursal – o agente permaneceu segregado no curso da ação penal.

Por derradeiro,
não há se falar na concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Digo isso porque, verificando os documentos coligidos nos autos, o acusado foi representado por advogado particular desde a apresentação de sua defesa prévia, razão pela qual,
primo icto oculi
, fica afastada a alegada hipossuficiência econômica.

De mais a mais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o benefício da justiça gratuita somente pode ser concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENALREPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO [...] “Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.”
(TJMT, Ap nº 92755/2017)" (Ap 136515/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO [...] CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTADE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS [...] RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação [...]
" (Ap 130765/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, publicado no DJE 20/02/2018)

A vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

DE OFÍCIO
, redimensiono a reprimenda definitiva, ficando o apelante
JÚNIOR MEIRA AZEVEDO
condenado à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022